Tribunal: STF
Processo: ARE 1364980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. (1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA PELO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. (2) ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE CITAÇÃO DO COORDENADOR DA UNIDADE DE LOTAÇÃO DO AUTOR. DESACOLHIMENTO. (3) NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (4) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO NO JULGADO RECORRIDO. (5) SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE EXERCE AS ATRIBUIÇÕES DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (ANTIGO CARGO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO "D"), VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENQUANTO DURAR A SITUAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SÚMULA 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS. VANTAGEM DEVIDA AO GRUPO OCUPACIONAL FAZENDÁRIO. DIREITO ESTENDIDO AOS OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO "D" (LCE Nº 355/2007). INAPLICABILIDADE DA LCE Nº 203/2001. PERCENTUAL TRANSFORMADO EM VALOR PECUNIÁRIO EQUIVALENTE AO PERCEBIDO EM DEZEMBRO DE 2012 PELA LCE Nº 484/2013. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DA VANTAGEM QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA. (6) MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente